Tribunal: TJSP
Processo: 1006229-03.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de expediente. Contribuição de iluminação pública. Exercícios de 2022 a 2024. Indeferimento da petição inicial. Admissibilidade. Despacho determinador de emenda da petição inicial e de indicação do inventariante do espólio executado não atendido. Inteligência dos artigos 75, VII, e 76, § 1o, I, do referido diploma legal.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de expediente. Contribuição de iluminação pública. Exercícios de 2022 a 2024. Indeferimento da petição inicial. Admissibilidade. Despacho determinador de emenda da petição inicial e de indicação do inventariante do espólio executado não atendido. Inteligência dos artigos 75, VII, e 76, § 1o, I, do referido diploma legal. Recurso denegado.